Tribunal: TJBA
Processo: 8014675-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014675-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: ANTONIELSON MELO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. CLÁUSULA PENAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

1.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Inexistindo omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as matérias relativas à intimação sobre documentos de natureza complementar, à incidência da cláusula penal e do índice INCC, ao alegado excesso de execução e à multa por litigância de má-fé, não há falar em cabimento de embargos de declaração.

3. O recurso não se presta à rediscussão do mérito já decidido, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8014675-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
e como Embargado,
ANTONIELSON MELO DOS ANJOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, 21 de outubro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25